Tribunal: CARF
Processo: 11020.723683/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS.
Indeferida a opção pelo Simples Nacional é a empresa compelida a recolher as contribuições sociais patronais incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados a seu serviço.
MULTA QUALIFICADA. LIMITE ESTABELECIDO SÚMULA CARF 196.
Súmula CARF no 196. Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e
(ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202- 010.633
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JUROS E MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA 2 CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723683/2014-69
ACÓRDÃO
2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVIOLÁVEL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado
por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de
defesa, descabida a arguição de nulidade do feito.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
Indeferida a opção pelo Simples Nacional é a empresa compelida a
recolher as contribuições sociais patronais incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados a seu serviço.
MULTA QUALIFICADA. LIMITE ESTABELECIDO SÚMULA CARF 196.
Súmula CARF no 196. Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de
21/06/2024 – vigência em 27/06/2024.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art.
35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
2
(ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991,
de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JUROS E MULTA CONFISCATÓRIA.
SÚMULA 2 CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada para o percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário constituído em face do contribuinte em epígrafe,
consolidados em 28/11/2014, conforme segue:
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
3
- DEBCAD no 51.062.433-2, no valor consolidado de R$ 483.110,62, relativo às
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa (cota patronal) e para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT.
-DEBCAD no 51.062.434-0, no valor consolidado de R$ 139.990,62, relativo às
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE).
Consoante os termos do Relatório Fiscal (fls. 684/726), no curso do procedimento
fiscal realizado junto à Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME, foi constatado que nos anos-
calendário 2010 e 2011 a empresa incorreu nas hipóteses de exclusão ao Regime Simples
Nacional. Foi então emitida Representação Fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional.
Em 10/10/2014 foi publicado no DOU o Ato Declaratório Executivo - ADE n° 170,
de 2014, que declarou a autuada excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2010, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido
pelos três anos calendário seguintes, estendendo-se tais efeitos até 31/12/2014.
Em decorrência da exclusão do sujeito passivo do regime simplificado, com efeitos
a partir de 01/01/2010, tornou-se necessário o lançamento das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, considerando a forma de tributação diversa
do Simples Nacional.
O Simples Nacional além de incluir no pagamento mensal unificado as
contribuições patronais previdenciárias dispensa microempresas do pagamento
das demais contribuições instituídas pela União, assim consideradas aquelas
destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical e demais entidades de serviço social autônomo.
Com a exclusão do sujeito passivo do regime simplificado, restabelecem-se
igualmente as contribuições destinadas a tais Entidades e Fundos (Terceiros).
De acordo com o relato fiscal, ainda que a empresa não tivesse sido excluída do
regime simplificado em questão, são devidas as contribuições para a Seguridade
Social, já que a mesma presta serviços de monitoramento eletrônico de sistemas
de segurança (caracterizada como serviço de vigilância), conforme Solução de
Divergência n° 10 - Cosit, de 28/08/2012.
Registra ainda a fiscalização que a empresa tinha ciência desta divergência,
inclusive teve um procedimento fiscal suspenso em 2012 (Mandado de
Procedimento Fiscal n° 1010600.2010.00740), uma vez que referida divergência
pendia de solução. Mas mesmo após quase 2 (dois) anos da referida solução, a
empresa não retificou seu enquadramento.
Daí lavrou-se o lançamento das contribuições previdenciárias a cargo da empresa
e aquelas destinadas a outras entidades e fundos. De acordo com o Relatório
Fiscal, constituem fatos geradores das contribuições lançadas às remunerações
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
4
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço do sujeito passivo.
Serviram de base para os lançamentos as Folhas de Pagamentos e as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, apresentadas
pelo sujeito passivo.
O detalhamento das bases de cálculos e alíquotas aplicadas na apuração dos
créditos constam individualizados, por competência, no anexo DD –
Discriminativo do Débito, parte integrante do processo. Os levantamentos que
compõem o crédito tributário são:
a) Levantamento FP - Folha Pagamento Empregado - contribuições destinadas à
Seguridade Social, a cargo da empresa, no período de janeiro/2010 a
dezembro/2011 (inclusive 13° salário de 2010 e 2011), bem como as contribuições
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, deduzidas as contribuições patronais previdenciárias incluídas no
Simples Nacional para o mesmo período;
b) Levantamento CI - Folha de Pagamento Contribuinte Individual - contribuições
destinadas à Seguridade Social, a cargo da empresa, no período de janeiro/2010 a
dezembro/2011, incidentes sobre as remunerações por ela pagas ou creditadas, a
título de pro labore, ao sócio administrador Aldo Pedro Fedrigo e a sócia Jéssica
Cima Fedrigo, ambos contribuintes individuais.
Tendo em vista o pagamento mensal unificado de impostos e contribuições - aí
incluídas as contribuições patronais previdenciárias, efetuado em percentual
aplicado sobre a receita bruta auferida pela microempresa e empresa de pequeno
porte optante pelo regime simplificado, das contribuições apuradas em razão da
exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, foram abatidos os valores
correspondentes àquelas contribuições.
Do Desenvolvimento da Ação Fiscal
As empresas Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME e Monitora Bento Eireli-
EPP, foram selecionadas para auditoria fiscal em razão de indícios de que
funcionariam, na prática, como um único empreendimento, sócios em comum,
mesma administração e mesma gerência, confusão patrimonial, exercício das
atividades empresariais de forma idêntica, aproveitamento das mesmas
instalações físicas, sendo as ações semelhantes e existência de relações familiares
entre os administradores e demais situações, tendo sido fartamente
demonstradas na Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples Nacional
(processo n° 11020.723015/2014-31).
Restou caracterizado nos autos, a intenção de FRAUDE, por parte do contribuinte,
ao NÃO ter emitido, mensalmente, ao longo de dois anos consecutivos (2010 e
2011) os documentos fiscais de vendas/prestação de serviços, bem como, durante
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
5
pelos mesmos os dois anos citados, NÃO ter efetuado nenhum registro em sua
contabilidade referente à conta bancária n° 0000130002705, junto ao BANCO
SANTANDER-BG mantida pela empresa INVIOLÁVEL, além de ter admitido a
omissão contumaz de receitas desde janeiro de 2010 até dezembro de 2011.
Consta do Relatório Fiscal que tais práticas eram habituais e repetidas
mensalmente, podendo também ser consideradas como um costume da pessoa
jurídica e, por isso, caracterizada como uma prática reiterada de infração à Lei
Complementar 123/2006.
Ainda conforme o Relatório fiscal, o não recolhimento das contribuições patronais
previdenciárias e daquelas destinadas a Outras Entidades e Fundos, incidentes
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e
contribuintes individuais a serviço do sujeito passivo, as quais deixaram de ser
declaradas em GFIP em razão da informação indevida de opção pelo Simples
Nacional, configura, em tese, a prática de Crime de sonegação de contribuição
previdenciária, previsto ......
Em decorrência, foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal, para as providências cabíveis
(processo no 11020.723684/2014-11).
No mesmo procedimento fiscal também foi emitido outro Auto de Infração
distinto (Processo n° 11020.723015/2014-31), contendo lançamento do valor do
Imposto de Renda e do Adicional, nos anos de 2010 e 2011, lançando-se também
a tributação reflexa (PIS, COFINS e CSLL).
Empresas com Administradores em Comum – Administração Única
Relata a fiscalização que nas empresas Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME
e Monitora Bento Eireli-EPP, os administradores possuem vínculos familiares. Na
empresa INVIOLÁVEL constam como sócios Aldo Pedro Fedrigo - CPF n°
295.318.029-04 e Jéssica Cima Fedrigo -CPF n° 007.169.620-20, respectivamente,
pai e filha.
Na empresa MONITORA participam da sociedade, os sócios Solange Maria Cima -
CPF N° 575.642.990-53 e Jefferson Cima Fedrigo - CPF 029.591.720-27,
respectivamente mãe e filho. Através da alteração contratual n° 08 (registro JC
3960887 de 10/06/2014), o sócio Jefferson Fedrigo retira-se da sociedade. A
gerência das duas empresas é feita pelo casal Aldo Pedro Fedrigoe e Solange
Maria Cima.
Pela realidade dos fatos, amplamente detalhados na Representação Fiscal para
Fins de Exclusão do Simples Nacional (processo n° 11020.723015/2014-31), restou
evidenciado que as empresas INVIOLÁVEL e MONITORA funcionam com
características de um único empreendimento, ambas operando no mesmo
endereço, com uso de mesmo espaço físico para a execução de serviços na área
de monitoramento de sistemas de segurança e de vigilância.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
6
Da Exclusão do Simples Nacional da empresa Monitora Bento Eireli EPP
Diante dos fatos mencionados e somados aos demais atos relatados na
Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples Nacional, objeto do
processo 11020.723516/2014-18, a MONITORA também foi excluída do Simples
Nacional, em razão de ter incorrido na hipótese de exclusão prevista no art. 29, I,
da Lei Complementar 123/2006, com a emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/CXL N° 195, de 13 de novembro de 2014.
Da Sujeição Passiva Solidária
De acordo com o relato fiscal, a forma como organizadas as empresas INVIOLÁVEL
e MONITORA, perpetrada em conluio por um grupo familiar que teve como
intuito permitir que as receitas auferidas pelo empreendimento fossem tributadas
de acordo com a sistemática diferenciada e favorecida dispensada às
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
Concluiu a fiscalização que, para fins de garantia do crédito tributário, o atual
sócio-administrador da Inviolável, que é o mesmo da época dos fatos, e a atual
sócia administradora da Monitora (atualmente empresária individual), que
também é a mesma da época dos fatos, são sujeitos passivos solidários, uma vez
que agiram com infração à lei, objetivando reduzir pagamento de tributo devido,
nos termos do art. 135, inciso III, do CTN - Código Tributário Nacional.
O fato de ambas as empresas constituírem, no mínimo, Grupo Econômico de fato,
enseja a responsabilidade solidária da Monitora, embasada também no art. 124, II
do CTN c/c art. 30, IX da Lei n° 8.212/91.
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em face de Solange Maria
Cima, CPF n° 575.642.990-53 e Aldo Pedro Fedrigo, CPF n° 295.318.029-04, nos
termos do art. 135, III do CTN, bem como em face da empresa Monitora Bento
Eireli-EPP inscrita no CNPJ no 03.240.307/0001-58, esta última, solidária nos
termos do art. 124, incisos I e II do CTN c/c 30, IX da Lei n° 8.212/91(fls. 733/750).
Da Multa Aplicada
A multa aplicada foi duplicada na forma do § 1° do artigo 44 da Lei n° 9.430, de
1996, com o que o percentual da multa de ofício passou de 75% para 150%, em
face de ter sido configurada, em tese, a prática de Crime de sonegação de
contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, inciso III, do Código Penal
Brasileiro (Decreto Lei 2.848/40), na redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.983, de
14 de julho de 2000, assim como de Crime contra a ordem tributária, previsto no
art. 1o, incisos I, II e IV, da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990.

Das Impugnações
A empresa autuada foi cientificada dos Autos de Infração em 04/12/ 2014,
conforme ciência de fls. 727/728. Na mesma data, os 3 (três) sujeitos passivos solidários (Aldo
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
7
Pedro Fedrigo, Solange Maria Cima, e a empresa Monitora Bento Eireli - EPP, foram cientificados
dos Autos de Infração (04/12/ 2014), conforme ciência (fls. 733/760).
Todos apresentaram, tempestivamente, as respectivas impugnações, em
05/01/2015(fls. 777 a 793, 801, 810 e 805), respectivamente. Foi anexada ao processo outra
impugnação da Inviolável Sistemas de Segurança – ME, remetida via Correios em 02/01/2015(fls.
815 a 831) com o mesmo teor da impugnação de fls. 777 /793, sendo essa última sem a
representação da parte. As alegações contêm semelhante teor. São em síntese, o que se segue.

Impugnação da Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME
Da Preliminar de Nulidade
Em preliminar, pugna pela nulidade do lançamento sob o argumento de que não
houve o julgamento definitivo da defesa apresentada contra o ato administrativo
de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
Segue argumentando que o crédito tributário não pode ser formalizado enquanto
subsistir fato impeditivo do lançamento, no caso, impugnação à pretensão de
exclusão do Simples Nacional enquanto não houver decisão definitiva relacionada
à exclusão do Simples Nacional.
Do mérito
Argumentam as impugnantes que há também as seguintes nulidades de mérito:
nas intimações, na confusão de empresas e no MPF – Mandado de Procedimento
Fiscal.
Quanto às intimações, alega que a autoridade fiscal descumpriu determinação
contida no Decreto n° 70.235 de 1972 ao utilizar ora a intimação pessoal, ora a
intimação por via postal e, nesta última, sem observar o recebimento e a
assinatura do sujeito passivo ou de quem legalmente o represente, quando tinha
amplo conhecimento de quem representa a empresa.
Em relação ao MPF, diz que o ato foi emitido sem entrega de cópia ao
contribuinte e não foi renovado no prazo como determina a legislação.
Alega que é improcedente, arbitrária e desprovida de fundamento legal a
acusação de que as empresas têm administração única; que não existe qualquer
vedação para pais e filhos terem algum empreendimento comercial e ou industrial
em comum, assim como inexiste a acusada confusão patrimonial e administrativa.
Nega que tenha administrador em comum com outra empresa e assegura que
Solange Maria Cima é, de fato e de direito, sócia administradora da empresa
Monitora Bento Eireli EPP, mas não é sócia nem administradora da ora
impugnante, de modo que não se aplica o disposto no artigo 135, inciso III, do
CTN, invocado como base da combatida pretensão de responsabilidade solidária.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
8
Segue sustentando que Aldo Pedro Fedrigo apesar de ser sócio gerente da
impugnante, não praticou ato algum, como descrito no artigo 135, inciso III, do
CTN, portanto, é improcedente a sua nomeação como responsável solidário.
Aduz que o disposto no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, não tem
aplicação à espécie, pois não se trata de grupo econômico. Ainda, se aplicável,
tem incidência, apenas em relação às contribuições sociais de que trata a indicada
lei. Também, não tem incidência o disposto no artigo 124, incisos I e II, do CTN,
pela não ocorrência das hipóteses ali arroladas.
Argumenta que a inclusão assentada no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91,
também não tem procedência, vez que a impugnante não integra, nem forma
grupo econômico.
Diz que não concorda com a soma das receitas de outra empresa na sua conta,
ainda que exista receita não contabilizada (depósito bancário), o que admite
apenas para argumentar, assim mesmo estaria dentro dos limites fiscais para a
tributação das microempresas.
Afirma que, indevidamente, houve a quebra do sigilo bancário da impugnante
violando direito e garantia fundamental assegurados pela Constituição Federal e,
por isso, o lançamento não tem validade alguma para os efeitos tributários pelo
seu nascedouro irregular. Diz que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não autoriza
a quebra do sigilo bancário, sem ordem judicial.
Contesta a multa de 150% aplicada ao lançamento alegando que tem caráter
confiscatório. Segue argumentando que a multa não pode ultrapassar o valor da
contribuição principal (R$ 84.852,24), sendo que R$ 23.554,74(valor excedente ao
da contribuição), deve ser excluído por ter conteúdo confiscatório o que é vedado
pela Constituição Federal.
Assegura que efetuou vários e relevantes pagamentos, os quais foram
demonstrados na impugnação, sem uma indicação de que esses valores foram
abatidos dos débitos.
Requer, ao final, o recebimento da impugnação para que:
a) seja julgada procedente, cancelando-se os Autos de Infração ora impugnados
ou alternativamente;
b) sejam procedidas as alterações nos valores especialmente considerando a data
de exclusão do simples nacional como sendo 01/11/2011;
c) sejam excluídos de todos os cálculo tributários as receitas da empresa Monitora
Bento Ltda;
d) seja reduzida a multa de natureza confiscatória.
Impugnação de Aldo Pedro Fedrigo
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
9
O impugnante adota como suas todas as razões e fundamentos apresentados na
impugnação da empresa Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME, requerendo
que aqui sejam considerados como se transcritos estivessem.
Segue sustentando que a sujeição passiva tem os mesmos vícios de nulidade dos
Autos de Infração impugnados, por dois fundamentos: irregular quebra do sigilo
bancário e autuação sobre fatos (exclusão do simples nacional) pendentes de
julgamento.
Diz que a responsabilização parte da pretensa acusação de prática de ato com
excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social (artigo 135, inciso III do
CTN), sendo que não houve excesso de poderes, não se deu infração à lei e, não
ocorreu infração ao contrato social.
Requer o recebimento da impugnação para, ao final, ser julgada procedente.
Impugnação da Monitora Bento Eireli - EPP
A impugnante adota como suas todas as razões e fundamentos apresentados na
impugnação da empresa Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME, requerendo
que aqui sejam considerados como se transcritos estivessem.
Segue sustentando que a sujeição passiva tem os mesmos vícios de nulidade dos
Autos de Infração impugnados, por dois fundamentos: irregular quebra do sigilo
bancário e autuação sobre fatos (exclusão do simples nacional) pendentes de
julgamento.
Assegura que não pode ser sujeito passivo solidário por débito próprio, as suas
receitas seguem a tributação específica para o estabelecimento, de modo que não
tem base legal que autorize a transferência de receitas de uma empresa para
outra, portanto, a pretensão fiscal é absolutamente ilegal.
Diz que a responsabilização parte da pretensa acusação de prática de ato com
excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social (artigo 135, inciso III do
CTN), sendo que não houve excesso de poderes, não se deu infração à lei e, não
ocorreu infração ao contrato social.
Requer o recebimento da impugnação para, ao final, ser julgada procedente.
Impugnação de Solange Maria Cima
A impugnante adota como suas todas as razões e fundamentos apresentados na
impugnação da empresa Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME, requerendo
que aqui sejam considerados como se transcritos estivessem.
Segue sustentando que a sujeição passiva tem os mesmos vícios de nulidade dos
Autos de Infração impugnados, por dois fundamentos: irregular quebra do sigilo
bancário e autuação sobre fatos (exclusão do simples nacional) pendentes de
julgamento.
Diz que a responsabilização parte da pretensa acusação de prática de ato com
excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social (artigo 135, inciso III do
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
10
CTN), sendo que não houve excesso de poderes, não se deu infração à lei e, não
ocorreu infração ao contrato social.
Requer o recebimento da impugnação para, ao final, ser julgada procedente.
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Todas as impugnações apresentadas são tempestivas. Tanto a da empresa
autuada, como as dos sujeitos passivos arrolados como solidários. Também
atendem aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235,
de 1972 e delas se toma conhecimento para analisar as razões trazidas pelos
impugnantes.
As impugnações apresentadas contêm basicamente as mesmas alegações de
defesa. Nos pontos comuns serão analisadas conjuntamente. As alegações são,
em síntese, o que segue.
Das Alegações de Nulidade
São descabidas as arguições de nulidade apontadas nas impugnações, como será
demonstrado. Do ponto de vista formal, são requisitos do Auto de Infração os
indicados no art. 10, do Decreto no 70.235/72, cuja ausência poderá acarretar a
nulidade.....
Também o art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, apresenta situações processuais
que ensejam nulidade e o art. 60 deixa claro quais situações diversas dessas não
importarão nesse efeito.
O devido processo legal é assegurado ao processo administrativo fiscal. Os
princípios da ampla defesa e do contraditório são prestigiados na medida em que
as mesmas normas permitem ao impugnante apresentar sua peça de defesa, com
os argumentos que julgar relevantes, fundamentada nas razões de direito que
entender aplicável ao caso e instruída com as provas que considerar como
necessárias.
O Auto de Infração objetiva a constituição do crédito tributário com exposição dos
fatos geradores, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito
passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo
de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal.
No caso, a auditoria esclareceu os procedimentos utilizados na apuração dos fatos
geradores das contribuições lançadas, indicando as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, cujos valores foram obtidos no
exame das GFIP transmitidas pelo contribuinte e estão discriminados por
competência e relacionados no Relatório de Lançamentos - RL, que acompanham
o Auto de Infração.
Mesmo no curso do procedimento fiscal foi oferecido prazo para apresentação de
provas, a empresa autuada foi cientificada de cada passo do procedimento
fiscalizatório, teve prazo para respostas às intimações, foram oferecidas
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
11
oportunidades para fazer-se presente e dirimir questionamentos que a
Autoridade Fiscal lhe dirigiu.
Portanto, sem qualquer irregularidade no procedimento fiscal.
Da Exclusão do Simples Nacional
A empresa autuada e os sujeitos passivos arrolados como solidários pugnam pela
nulidade dos lançamentos sob o argumento de que não houve o julgamento
definitivo da defesa apresentada contra o ato administrativo de exclusão da
pessoa jurídica Inviolável do Simples Nacional.
Embora o lançamento decorra do ato de exclusão, a sede própria para análise dos
argumentos quanto à exclusão da empresa do sistema diferenciado de tributação
é o processo administrativo relativo à exclusão da empresa do Simples Nacional
(processo 11020.723015/2014-31).
Os argumentos questionando a exclusão do Simples Nacional foram todos
analisados e constam do Acórdão n° 03-69.274 - 4a Turma da DRJ/BSB, de 2015,
contida no processo 11020.723015/2014-31, com a seguinte decisão....
Tem-se, então, que os Autos de Infração impugnados foram devidamente
formalizados com todos os requisitos exigidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972. Não há neles vícios que comprometam a validade. Rejeitam-se,
portanto, as preliminares de nulidade arguidas.
Do mérito
Das Intimações
A empresa autuada (Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME) e os
responsáveis solidários arrolados pela autoridade fiscal, alegam que a autoridade
fiscal descumpriu determinação contida no Decreto n° 70.235 de 1972 ao utilizar
ora a intimação pessoal, ora a intimação por via postal e, nessa última, sem
observar o recebimento e a assinatura do sujeito passivo ou de quem legalmente
o represente, quando tinha amplo conhecimento de quem representa a empresa.
Tais alegações não merecem prosperar, como será demonstrado. O artigo 23 do
Decreto 70.235/72 estabelece...
Da análise dos dispositivos legais antes transcritos, conclui-se que não existe
preferência ou hierarquia entre as formas de intimação previstas nos incisos I e II
do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972. Somente a intimação por edital está
condicionada à prévia tentativa de realização de uma das demais formas de
intimação.
Quando a intimação for por via postal, basta à prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, sem necessariamente ser exigido que o
recebimento seja pelo próprio contribuinte ou por seu representante legal.
Assim, não há qualquer irregularidade nas intimações realizadas no procedimento
fiscal.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
12
Do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
As Recorrentes suscitam a nulidade do lançamento sob o argumento de que não
consta prorrogação do MPF - Mandado de Procedimento Fiscal e que não foi
entregue cópia do documento para a empresa.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF tem por finalidade instaurar os
procedimentos fiscais de Fiscalização e de Diligência relativos às contribuições
administradas pela RFB- Secretaria da Receita Federal do Brasil. É emitido
exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela autoridade outorgante.
Acerca da emissão, ciência, prorrogação e demais aspectos do MPF, assim
preceitua a Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007:
A legislação mencionada estabelece que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil – AFRFB cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas no Mandado
de Procedimento Fiscal, quando do primeiro ato de ofício praticado após cada
alteração.
Da análise dos autos constata-se que, após ter expirado o prazo inicial do MPF, a
empresa foi intimada várias vezes a apresentar documentos à fiscalização, por
meio de diversos Termos de Intimação Fiscal, o que demonstrou, ainda que
tacitamente, a continuidade do procedimento fiscal. Assim, poderia a empresa, se
assim o quisesse, ter consultado o sítio da Receita Federal para saber da nova
data de prorrogação.
Considerando que o MPF e suas alterações permanecerão disponíveis para
consulta na internet, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal, mediante a
utilização do código de acesso aposto no Termo de Início do Procedimento Fiscal,
não há necessidade de sua inclusão no Processo Administrativo Fiscal como
também não é necessária a entrega de cópia ao contribuinte.
Por fim, mesmo que houvesse irregularidade na emissão, ou na prorrogação do
MPF, tal fato não poderia acarretar a nulidade do lançamento, pois a finalidade
desse documento, além de dar maior clareza nas relações fisco-contribuinte é,
essencialmente, instrumentalizar a administração tributária em suas tarefas de
planejamento, controle e gerência, não tendo, dessa forma, o condão de
desconstituir o lançamento tributário, uma vez que eventuais irregularidades no
Mandado de Procedimento Fiscal não trazem nenhum tipo de prejuízo ao
contribuinte.
No caso sob exame, não se constata qualquer irregularidade quanto ao MPF. Sem
razão as alegações da defesa.
Da Sujeição Passiva Solidária
Alega a empresa autuada (Inviolável) e os responsáveis solidários arrolados pela
autoridade fiscal que é improcedente, arbitrária e desprovida de fundamento
legal a acusação de que as empresas têm administração única; que não existe
qualquer vedação para pais e filhos terem algum empreendimento comercial e ou
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
13
industrial em comum, assim como inexiste a acusada confusão patrimonial e
administrativa; que não existe grupo econômico como apontado pela fiscalização.
Sem razão a alegação da defesa, como será demonstrada. A teor do Relatório
Fiscal, a autoridade lançadora apurou que na pratica da infração à legislação
tributária a empresa Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME teve a
concorrência da pessoa jurídica e das pessoas físicas indicadas no Relatório de
Vínculos, ficando caracterizada a sujeição passiva solidária de que tratam os
artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, da Lei n° 5.172 de 1966 (CTN - Código
Tributário Nacional), motivo pelo qual foram lavrados Termos de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 733/760) para os seguintes sujeitos passivos:
-Monitora Bento Eireli - EPP, CNPJ 03.240.307/0001-58 (empresa com sócios,
administração e endereço em comum com a empresa autuada, confusão
patrimonial, atividades econômicas semelhantes, ramos empresariais de igual
natureza, de forma a caracterizar-se que, na verdade, trata-se de um único
empreendimento de fato;
-Solange Maria Cima, CPF 575.642.99053 (pessoa física, sócia administradora da
empresa Monitora Bento Eireli -EPP, CNPJ 03.240.307/0001-58) e, -Aldo Pedro
Fedrigo, CPF 295.318.02904 (pessoa física, sócio administrador da empresa
Inviolável Sistemas de Segurança Ltda - ME, CNPJ 05.045.627/0001-82.
De acordo com relato fiscal, os sócios se obrigam solidariamente não só em razão
de terem infringido a lei, mas também por terem praticado fato, em tese,
enquadrado como crime. Além da omissão de receitas evidenciada, verificou-se
que havia confusão patrimonial e simulação perpetrada com vistas à redução do
tributo devido, uma vez que também dividiram o faturamento do
empreendimento em duas empresas, quando de fato elas funcionavam como se
fosse uma única.
Mais do que administradores, pertencem ao mesmo grupo familiar das empresas
envolvidas na fraude, eram seus sócios e agiram em conluio, beneficiando-se da
redução artificial do tributo devido.
Mesmo quando do antigo endereço, as empresas INVIOLÁVEL e MONITORA já
ocupavam as mesmas instalações físicas com uso do mesmo número de telefone
comercial e outros elementos relacionados no Relatório Fiscal.
Atualmente, ocupam o mesmo prédio cuja propriedade é patrimônio da
MONITORA, sequer existem estabelecimentos diferenciados, mantendo a mesma
administração, comprovando de forma cristalina, a existência do liame existente
entre as duas empresas e entre os sócios administradores.
As duas empresas estão localizadas em um mesmo local ficando constatado que a
administração e o gerenciamento é único e com o aproveitamento dos segurados
empregados formalmente contratados pelas empresas, para o desempenho das
atividades com utilização dos mesmos, tanto para a área administrativa como
para os setores vinculados à parte técnica e operacional.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
14
A fiscalização constatou que a empresa Inviolável Sistemas de Segurança Ltda -
ME desde o início de suas atividades teve seu endereço localizado junto às
instalações da empresa Monitora Bento Ltda - EPP – CNPJ no 03.240.307/0001-58,
pela análise dos documentos recebidos ao longo da fiscalização e de evidências e
dos contatos mantidos com os responsáveis para fins dos atendimentos das
intimações emitidas pela fiscalização.
O prédio utilizado pelas duas empresas é de propriedade da Monitora Bento Eireli
- EPP. Possui um acesso principal cuja recepção encontra-se identificada com o
logotipo da MONITORA e situada na rua Augusto Geisel, 320 - Bairro Juventude da
Enologia - Bento Gonçalves-RS.
Os empregados das empresas, tanto da equipe técnica, área administrativa,
prestação de serviços na instalação de equipamentos como das equipes de
monitoramento, quando do acionamento, são utilizados para os deslocamentos,
os veículos, de propriedade tanto da INVIOLÁVEL como da MONITORA, sem
distinção nenhuma. Todos os carros estão ADESIVADOS e IDENTIFICADOS com o
nome MONITORA.
A empresa INVIOLÁVEL possui conforme consulta no RENAVAM, também veículos
em sua propriedade, mas estes carros estão com os emblemas e adesivos da
MONITORA, conforme demonstrado nos autos.
Nos catálogos de apresentação dos serviços prestados da empresa MONITORA
são visualizados parte da frota dos veículos (doc. fl. 348 e 349). Aparece, entre
outros carros, o veículo GM CLASSIC, placa IOK 6569 que é de propriedade da
INVIOLÁVEL e consta na propaganda da MONITORA (doc. fls. 348 e 349).
Foram relacionados pela fiscalização os veículos de propriedade da INVIOLÁVEL e
MONITORA, confirmados em consulta pelo sistema DENATRAM/SERPRO telas
RENAVAM (doc.fls. 101 a 106)/CONSULTA VEÍCULOS POR PROPRETÁRIO e fotos
comprovando a utilização dos veículos.
A questão vai muito além de ser simples grupo econômico de fato, pois tem toda
a fraude perpetrada e confusão patrimonial e administrativa, conforme exposto
minuciosamente na Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples
Nacional.
A fiscalização apurou no curso do procedimento fiscal que as empresas
INVIOLÁVEL e MONITORA se organizaram em conluio de forma que as receitas
auferidas pelas mesmas fossem indevidamente tributadas pela sistemática do
Simples Nacional.....
O instituto da responsabilidade tributária encontra-se regulado pelos artigos 124,
135 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN - Código Tributário Nacional), nos seguintes
termos:
Assim, tanto em razão das disposições do artigo 124, I, como do artigo 135, inciso
III do CTN e diante das evidências expostas no Relatório Fiscal, está correto o
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
15
procedimento fiscal no que diz respeito à responsabilidade tributária atribuída a
Solange Maria Cima, Aldo Pedro Fedrigo, bem como em face da empresa
Monitora Bento Eireli-EPP, pois todos eles tinham interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador dos tributos ora lançados e eram pessoalmente
responsável pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Encontra-se devidamente demonstrado, nos autos, que as condutas da empresa
autuada e dos sujeitos passivos arrolados como responsáveis solidários,
configuraram, em tese, a prática de ilícitos contra a Previdência Social e contra a
Ordem Tributária, uma vez que todos participaram e tiraram proveito do negócio
realizado, com manifesto prejuízo aos cofres públicos.
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições ali previstas.
Tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
A análise dos trabalhos produzidos pela fiscalização demonstra que os
impugnantes tiveram a intenção dolosa, restando demonstrada a legitimidade
passiva de Solange Maria Cima, Aldo Pedro Fedrigo e da empresa Monitora Bento
Eireli-EPP, arrolados pela fiscalização como responsáveis solidários pelo crédito
tributário da autuada.
Em conclusão, a prerrogativa da fiscalização, albergada no sistema jurídico
vigente, de desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos em
desacordo com a realidade, somada ao farto conjunto fático e probatório apurado
pelos trabalhos fiscais com a demonstração robusta da ocorrência da situação
descrita pela fiscalização, a qual não foi elidida, legitimam os procedimentos
fiscais e o consequente lançamento do crédito tributário na forma como
verificado.
Da Alegada Quebra de Sigilo Bancário
Afirmam a empresa autuada e os sujeitos passivos arrolados como solidários que,
indevidamente, houve a quebra do sigilo bancário das impugnantes violando
direito e garantia fundamental assegurados pela Constituição Federal e, por isso,
o lançamento não tem validade alguma para os efeitos tributários pelo seu
nascedouro irregular. Diz que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não autoriza a
quebra do sigilo bancário, sem ordem judicial.
Vale ressaltar que os lançamentos objeto deste processo são relativos às
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa (cota patronal) e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
bem como das contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Salário-
Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
16
Não estão, portanto, relacionados à alegada quebra de sigilo bancário, embora
decorram do mesmo procedimento fiscal.
O lançamento fiscal da infração a título de Omissão de Receita por Presunção
Legal - Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, não faz parte deste
processo, mas do processo 11020.723015/2014-31.
Os argumentos questionando a quebra do sigilo bancário e a omissão de receitas
foram todos analisados e constam do Acórdão n° 03-69.274 - 4a Turma da
DRJ/BSB, de 2015, contida no processo 11020.723015/2014-31. Veja-se excerto
do mencionado Acórdão:
Resta, portanto, demonstrado que não houve quebra do sigilo bancário como
alegado nas defesas. Sem razão as impugnantes
Da Multa de Ofício Qualificada
Em relação à multa qualificada de 150%, a Lei no 9.430/1996, artigo 44, inciso I e §
1o assim dispõem:
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 684/726), no decorrer do procedimento
fiscal a autoridade fiscal apurou a empresa fiscalizada (INVIOLÁVEL) cometeu a
prática de sonegação de que trata o artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1964, ao não
registrar toda a sua movimentação financeira, motivo pelo qual fez a qualificação
da multa a que alude o parágrafo 1° do artigo 44, da Lei n° 9.430, de 1996. Veja-se
excerto do Relatório Fiscal:
Ainda conforme relato fiscal o não recolhimento das contribuições patronais
previdenciárias e daquelas destinadas a Outras Entidades e Fundos, incidentes
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e
contribuintes individuais a serviço do sujeito passivo, as quais deixaram de ser
declaradas em GFIP em razão da informação indevida de opção pelo Simples
Nacional, configura, em tese, a prática de Crime de sonegação de contribuição
previdenciária, previsto no art. 337-A, inciso III, do Código Penal
Brasileiro(Decreto Lei 2.848/40), na redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.983, de
14 de julho de 2000, assim como de Crime contra a ordem tributária, previsto no
art. 1o, incisos I, II e IV, da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o que
resultou na Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo no
11020.723684/2014-11.
A multa de ofício tem lugar quando o contribuinte assume a condição de
inadimplente com as contribuições devidas, na forma da legislação.
No entanto, quando o comportamento do contribuinte extravasa esta mera
inadimplência, implicando adoção de medidas que visam esconder os fatos
geradores – não apenas inadimplir seu recolhimento – de forma que haja o
disfarce, a aparência de sua inexistência ou mesmo a sua configuração com
natureza jurídica diversa, surge à vontade livre e consciente de além da
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
17
inadimplência, promover o acobertamento dos fatos geradores, evitando que os
mesmos sejam conhecidos pela autoridade fiscal.
Vê-se, portanto, que não é a simples inadimplência que implica qualificação da
multa de ofício, mas, antes, pressupõe um comportamento maior, compreensivo
de uma vontade subjacente inerente ao ilícito relativo ao conhecimento do fato
gerador. Os autos demonstram claramente este cenário no âmbito do sujeito
passivo.
Desse modo, concluir-se pela correta qualificação da multa de ofício, na forma do
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96, vez que restou demonstrada a real intenção da
empresa autuada e dos sujeitos passivos solidários de impedir que sobre os fatos
geradores verificados houvesse a incidência das contribuições devidas.
Por fim, essa instância julgadora deixa de se manifestar a respeito das alegações
sobre o lançamento IRPJ, de CSLL, de PIS/PASEP e de COFINS, em desfavor da
empresa Inviolável Sistemas de Segurança Ltda – ME, objeto de outro processo
(Processo n° 11020.723015/2014-31), inclusive já submetido a julgamento
conforme Acórdão 03-69.274 – 4 a Turma da DRJ/BSB, decidindo pela
manutenção integral dos créditos lançados.
Conclusão
Por fim, estando demonstrados os pressupostos fáticos e jurídicos da exigência
fiscal, e não tendo os impugnantes apresentado provas que pudessem elidir ou
mesmo alterar os demais elementos dos lançamentos fiscais, tem-se que as
autuações foram lavradas na estrita observância das determinações legais de
regência, consoante o que prescreve a legislação descrita no Relatório de
Fundamentos Legais – FLD, não tendo sido constatada a existência de vícios que
possam ensejar sua nulidade.
Isso posto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e julgar
improcedentes as impugnações, mantendo os créditos tributários exigidos.
Ressalte-se que os lançamentos constantes deste processo têm conexão com o
processo no 11020.723015/2014-31, que trata da exclusão da empresa do sistema
de tributação do Simples Nacional.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue repisando os mesmos pontos
trazidos em impugnação como nulidade da exclusão do Simples Nacional, nulidade em
decorrência de suposta ausência de motivação do ato administrativo, nulidade em decorrência da
quebra de sigilo bancário, irregularidade na obtenção de provas, inexistência de grupo econômico,
abusividade da multa aplicada e caráter confiscatório da multa.
Eis o relatório.

Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
18
VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Primeiramente, o contribuinte suscita questões de nulidade do lançamento, seja
por suposto equívoco na exclusão do SIMPLES nacional, seja por suposta ausência e falha na
motivação do ato administrativo, seja por suposta quebra do sigilo bancário ou obtenção das
provas de forma irregular.
Pois bem. Assim como a decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, bem como, in casu, seus solidários, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento,
disposição legal infringida, fundamentação das exigências com base em indicações normativas
vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
19
Ademais, não houve também ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à
reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Merece relembrar que a auditoria esclareceu os procedimentos utilizados na
apuração dos fatos geradores das contribuições lançadas, indicando as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, cujos valores foram obtidos no exame das GFIP
transmitidas pelo próprio contribuinte e estão discriminados por competência e relacionados no
Relatório de Lançamentos - RL, que acompanham o Auto de Infração.
Quanto ao argumento da recorrente sobre suposta nulidade do procedimento de
exclusão, já fora devidamente esclarecido que embora o lançamento decorra do ato de exclusão, a
sede própria para análise dos argumentos quanto à exclusão da empresa do sistema diferenciado
de tributação é o processo administrativo relativo à exclusão da empresa do Simples Nacional
(processo 11020.723015/2014-31). E os argumentos questionando a exclusão do Simples Nacional
foram todos analisados e constam do Acórdão n° 03-69.274 - 4a Turma da DRJ/BSB, de 2015,
contida no processo 11020.723015/2014-31. Nesta senda também temos a Sumula CARF 77.
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011
Acórdão no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007
Acórdão no 101-96.040, de 2/3/2007
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
20
Por fim, mas não menos importante, quanto à alegada quebra de sigilo bancário,
vale repetir que os lançamentos objeto deste processo são relativos às contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa (cota patronal) e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, bem como das contribuições de terceiros.

Não estão, portanto, relacionados à alegada quebra de sigilo bancário, embora
decorram do mesmo procedimento fiscal. O lançamento fiscal da infração a título de Omissão de
Receita por Presunção Legal - Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, não faz parte
deste processo, mas do processo 11020.723015/2014-31.
Resta, portanto, demonstrado que não houve quebra do sigilo bancário como
alegado nas defesas. Sem razão as impugnantes.
Sendo assim, quanto as preliminares levantadas, também concluo que devem ser
afastadas e não acolhidas.
No que se refere a pretensão de ser afastada a configuração de interesse comum e
grupo econômico, também adoto como fundamento e razoes de decidir a inteligência do acordão
de piso. Vale dizer, os sócios se obrigam solidariamente não só em razão de terem infringido a lei,
mas também por terem praticado fato, em tese, enquadrado como crime.
Para além da omissão de receitas evidenciada, verificou-se existência de confusão
patrimonial e simulação com vistas à redução do tributo devido, uma vez que também dividiram o
faturamento do empreendimento em duas empresas, quando de fato elas funcionavam como se
fosse uma única.
Mais do que administradores, pertencentes ao mesmo grupo familiar das empresas
envolvidas na operação, eram seus sócios e agiram em conluio, beneficiando-se da redução
artificial do tributo devido.
A autoridade fiscal demonstrou diversas provas para evidenciar o interesse comum,
como exemplo as empresas INVIOLÁVEL e MONITORA ocupavam mesmo prédio, as mesmas
instalações físicas com uso do mesmo número de telefone comercial. Sequer existem
administrações distintas.
As duas empresas estão localizadas no mesmo local, com mesma administração e
gerenciamento único, com o aproveitamento dos segurados empregados formalmente
contratados pelas empresas, para o desempenho das atividades com utilização dos mesmos, tanto
para a área administrativa como para os setores vinculados à parte técnica e operacional.
Mais ainda. Os empregados das empresas, tanto da equipe técnica, área
administrativa, prestação de serviços na instalação de equipamentos como das equipes de
monitoramento, quando acionados, utilizam para os deslocamentos, os veículos, de propriedade
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
21
tanto da INVIOLÁVEL como da MONITORA, sem distinção nenhuma. Todos os carros estão
ADESIVADOS e IDENTIFICADOS com o nome MONITORA.
Foi exemplificado também que nos catálogos de apresentação dos serviços
prestados da empresa MONITORA são visualizados parte da frota dos veículos (doc. fl. 348 e 349).
Aparece, entre outros carros, o veículo GM CLASSIC, placa IOK 6569 que é de propriedade da
INVIOLÁVEL e consta na propaganda da MONITORA (doc. fls. 348 e 349).
Neste espeque, percebe-se que a questão vai muito além de ser simples grupo
econômico de fato, pois tem toda a fraude perpetrada e confusão patrimonial e administrativa,
conforme exposto minuciosamente na Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples
Nacional.
A fiscalização apurou no curso do procedimento fiscal que as empresas INVIOLÁVEL
e MONITORA se organizaram em conluio de forma que as receitas auferidas pelas mesmas fossem
indevidamente tributadas pela sistemática do Simples Nacional.
Quanto a abusividade da multa aplicada e caráter confiscatório, também reitero a
inteligência chancelada a quo. Questionamentos referentes ao princípio da proporcionalidade e
confisco se dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tal preceito quando da
elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre esta matéria, estando
sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser aplicada. Nesta senda, temos
a Súmula 2 do CARF.
Em relação à multa aplicada, não assiste razão à recorrente em seus argumentos,
pois da análise dos autos, verifica-se que autoridade fiscal procedeu em estrita obediência à
legislação e fundamentou detalhadamente a qualificação.
No entanto, pode-se dar provimento para aplicação da retroatividade benigna
conforme Súmula CARF 196, limitando o patamar da multa ao limite de 100%.
Assim, apesar de seu enorme esforço na tentativa de afastar o crédito fiscal
constituído, por tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de manter o auto de infração na sua
integralidade.
Voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, e na parte conhecida rejeitar as preliminares e dar parcial provimento para
reduzir a multa ao patamar de 100%.
É como voto.

Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.766 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723683/2014-69
22
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e na parte
conhecida rejeita as preliminares e dar parcial provimento, nos moldes mencionados.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1004
DF CARF MF
Original